Tribunal: CARF
Processo: 10510.002058/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002058/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.785 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CEZAR JOSE BILLER TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física,
os pagamentos de contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002058/2010-71
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2009, Ano
Calendário – AC 2008, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimento do Trabalho no valor de R$9.363,28, a saber:
FONTE
PAGADORA
BENEFI
CIÁRIO
REND
RECEB
REND
DECL
REND
OMITIDO
IRRF
RETIDO
IRRF
DECL
IRRF S/
OMISSÃO
Gama Saude
016.368.738-
20
1.096,00
0,00
1.096,00
0,00
0,00
0,00
IPES Saude
016.368.738-
20
48,00
0,00
48,00
0,00
0,00
0,00
EBCT
016.368.738-
20
76,00
0,00
76,00
0,00
0,00
0,00
TAM Linhas
020.788.015-
85
8.143,28
0,00
8.143,28
185,74
0,00
185,74
T O T A L
9.363,28
0,00
9.363,28
185,74
0,00
185,74

b) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de 4.178,64, referente a
parcela não comprovada;
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 24.100,00, declarados como
pagos a Soraya Carvalho do Nascimento Souza, por falta de identificação do paciente.
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 04/11.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 01, alegando em
síntese:
1) Com relação aos rendimentos recebidos, as fontes pagadoras Gama Saúde, IPES
Saúde e EBCT não informaram previamente os valores depositados no AC 2008 e por
se tratarem de valores irrisórios, que se diluíram ao longo do período, não poderia lançar
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

valores fictícios, não havendo má fé e acreditando ser de responsabilidade dessas
empresas o ônus cobrado;
2) Com relação ao valor lançado pela TAM Linhas Aéreas S/A, não se beneficiou do
numerário, que corresponde ao estágio de seu filho e solicita anistia;
3) Com relação às despesas pessoais com tratamento dentário, lançou com código 11 em
vez de 10, cujos recibos encontram-se arquivados no processo;
4) Com relação a dedução com previdência privada e Fapi, esclarece que possui
previdência privada Unimed e contribui com cerca de R$ 350,00 por mês o que perfaz a
quantia lançada de R$ 4.200,00;
5) Requer deferimento da anistia do imposto suplementar.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DIRPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pela exatidão das informações prestadas em DIRPF é objetiva e
sempre do contribuinte, não podendo ser atribuída a terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. TITULAR. DEPENDENTE.
A comprovação de rendimentos auferidos, mediante declaração apresentada pela fonte
pagadora, e não declarados caracteriza omissão de rendimentos.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do responsável legal para efeito de tributação na declaração.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI.
Mantida a glosa de contribuição à previdência privada quando não apresentados
documentos hábeis à comprovação efetiva da dedução pleiteada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA.
Mantida a glosa de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação efetiva da dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
não apresentando fato novo em relação às infrações de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas e de dedução indevida de previdência privada. Já em relação a infração de
dedução de despesas médicas traz aos autos declaração (e-fls. 63) emitida pela prestadora de
serviços ratificando que o beneficiário pela prestação de serviços é o contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua manifestação de inconformidade, não
apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado, relativamente a omissão de
rendimentos recebidos por ele e seu dependente de pessoas jurídicas, bem como sobre a
dedução indevida de previdência privada e Fapi .
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
DA RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DIRPF.
Inicialmente, destacamos que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes das Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF
pertence exclusivamente ao contribuinte, independente de sua intenção e/ou
desconhecimento de lei e mesmo que tenha delegado a um terceiro a tarefa de elaborar
suas declarações.
Regra geral, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física cometeu
a infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação, não dependendo, na
maioria dos casos, da aferição da existência de culpa ou dolo do agente, tendo em vista
o caráter objetivo da responsabilidade por infrações à legislação tributária, conforme o
art. 136 da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

Ademais, pela redação dos artigos 121 e 122 do Código Tributário Nacional, resta claro
quem é o sujeito passivo da relação tributária, não podendo o contribuinte se escusar de
cumprir a lei alegando que a responsabilidade é de terceiro, conforme a seguir
transcritos:
Art. 121 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
[...]
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Assim, os argumentos do impugnante não se sustentam.
DO PEDIDO DE ANISTIA.
O art. 175 do Código Tributário Nacional – CTN enumera as duas espécies de exclusão
do credito tributário, são elas a isenção e a anistia. A exclusão do credito tributário não
dispensa o cumprimento das obrigações acessórias.
A exclusão do crédito tributário somente pode ocorrer antes do lançamento do tributo.
Ocorrendo após o lançamento, como é o caso, estaremos diante de remissão, e não de
isenção ou anistia.
A remissão é o perdão da dívida. No Direito Privado basta uma decisão do credor para
perdoar a dívida. No entanto, no Direito Tributário a remissão é possível apenas nos
casos previstos em lei e, ainda assim, apenas se estiver presente alguma das
circunstâncias do art. 172 do CTN.
O artigo 172 do CTN determina que a lei instituidora da remissão considerará:
I – a situação econômica do sujeito passivo;
II – a ocorrência de erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria
de fato;
III – a diminuta importância do crédito tributário;
IV – considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou
materiais do caso;
V – condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.
A Emenda Constitucional n° 3/1993 deu ao art. 150, § 6° da Constituição Federal a
seguinte redação:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...] § 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.
Portanto, não havendo lei específica, não há como acolher o pedido do contribuinte.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza.
Sobre a matéria objeto de autuação, assim dispõem os artigos 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no
7.713/88:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o - O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o [...]
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma ou título.
Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8o, do art. 38,
da Instrução Normativa SRF no 15/2001, in verbis.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Portanto, independentemente do valor recebido, irrisório ou não, bem como do
benefício que os rendimentos tenham trazido ao contribuinte ou ao seu dependente,
obrigatória é a informação dos rendimentos recebidos tanto do titular como do
dependente, com oferecimento à tributação.
Assim, mantém-se a omissão de rendimento apurada.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda alguns
pagamentos efetuados durante o Ano-Calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para
dedução de despesas, com grifos nossos:
Dedução de Contribuição à Previdência Privada e Fapi
Art. 74 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas: (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
[...]
II – as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
[...]
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
...
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
Guarda de Documentos Comprobatórios
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das despesas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e se restringe aos
pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao
próprio e aos de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que faz jus
à dedução pleiteada na declaração.
DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
O contribuinte alega que contribuiu para a Unimed. O valor declarado como pago à
Unimed Seguradora de R$ 3.947,86 foi acolhido pela fiscalização. No entanto, a glosa
refere-se aos valores declarados como pagos a Unimed Seguros Renda Vitalícia, CNPJ
13.360.276/0001-22, no valor de R$ 4.178,64, não constando documentos
comprobatórios de tal despesa.
Portanto, mantém-se a glosa de dedução de despesas com contribuição à previdência
privada e fapi no valor lançado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos em relação as matérias acima.
Esclareço, ainda, que, no que diz respeito à alegação de que os rendimentos
recebidos por seu dependente não seriam tributáveis, caberia ao interessado apresentar provas de
sua alegação, fato que não ocorreu.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Remanesce dos autos a análise sobre a infração de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 24.100,00, em função dos serviços prestados pela odontologista
Soraya Carvalho Nascimento Souza.
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontado
pela autoridade lançadora:
Glosas por falta de identificação do paciente.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 56), foram as seguintes:
O contribuinte apresentou os recibos de fls. 33/38 que não são hábeis para comprovar
as despesas médicas que pretende sejam deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda devido, tendo em vista a ausência do beneficiário do tratamento.
Vale observar que, em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que
contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC, a especificação dos pagamentos
efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e a identificação do
beneficiário dos mesmos.
As informações exigidas por lei discriminadas no recibo são importantes para identificar
se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos seus
dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de renda é
legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Saliente-se que o contribuinte não apresentou demais elementos que fizessem prova do
efetivo pagamento e da efetiva prestação dos serviços.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Como visto, o único óbice apontado pela autoridade fiscal foi a falta da
identificação do paciente nos recibos apresentados.
Em sede recursal, o interessado apresenta declaração (e-fls. 63) emitida pela
prestadora dos serviços odontológicos confirmando que os mesmos foram prestados ao
recorrente.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que o
recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada no procedimento fiscal, comprovando a
regularidade dos seus dispêndios médicos.
Assim, voto pelo reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções médicas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.785 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.002058/2010-71

Fl. 74
DF CARF MF
Original